Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação. Cerceamento de defesa. Concurso público. Impugnação do gabarito. Critérios de correção.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie (pericial).
2. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial à legalidade.